Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. em face do acórdão ID 51776912, por meio do qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 0714909-34.2023.8.07.0000. O embargante pretende, na espécie, o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito de origem. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em até 10 (dez) dias, já observada a dobra legal, nos termos dos arts. 183, caput, e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator